Tribunal: STF
Processo: RHC 254743
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Wemerson Bandeira da Silva e Beatriz Vitoria Souza Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 943.801/PA, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que os recorrentes foram presos em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas. Converteu-se, posteriormente, a prisão em preventiva.



    Alega a defesa, em síntese, (i) a ilicitude das provas decorrentes de nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio; subsidiariamente, (ii) a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva dos recorrentes; e, alternativamente, (iii) a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a recorrente, Beatriz Vitoria Souza Santos, é mãe de criança menor de 12 anos que depende de seus cuidados.



    Desse modo, postulam, ao final, 



    “1. Relaxamento da prisão preventiva dos pacientes Wemerson Bandeira da Silva e Beatriz Vitória Souza Santos, tendo em vista a nulidade do ingresso dos policiais militares na residência, em razão da ausência de justa causa para a incursão domiciliar, bem como da falta de registro de consentimento válido para a entrada. Assim, requer-se que todas as provas obtidas sejam declaradas ilícitas, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e, consequentemente, que os pacientes sejam colocados em liberdade. 



    2. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer-se a revogação da prisão preventiva dos pacientes Wemerson Bandeira da Silva e Beatriz Vitória Souza Santos, diante do constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Isso porque a decisão judicial limitou-se a reproduzir e parafrasear atos normativos, sem demonstrar de forma concreta a relação dos requisitos legais com a situação dos pacientes, além de empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos genéricos que poderiam justificar qualquer outra decisão. 



    3. Alternativamente, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, requer-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a paciente Beatriz Vitória Souza Santos é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível para o sustento, guarda e educação dos filhos, bem como para a garantia de sua presença física e afetiva no seio familiar, especialmente no que se refere à criança Anny Heloá de Souza Santos, de seis anos de idade.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR DE HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. SÚMULA N. 691/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus contra a decisão que indefere a liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 



    2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691/STF. Verifica-se que, conforme decidido pelo Desembargador relator, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida. 



    3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte local, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No que tange à fundamentação para a decretação da prisão preventivas dos recorrentes, note-se que a decisão chancelada pelo STJ alude à gravidade concreta dos fatos:



    “A decisão agravada está assim fundamentada: 



    ‘In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 21g de "crack", 12,95 de maconha e uma pedra de "crack", com 88g (fl. 23). Quanto à matéria relativa à prisão domiciliar, nem sequer foi apreciada na origem e sua análise configuraria supressão de instância.’ (fls. 63/64). 



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, verifica-se que, conforme decidido pelo Desembargador relator, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida.” (grifei)



    Ressalte-se, em especial, que a gravidade concreta da infração, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 214.368-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/6/2022; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    (...) 



    7. Agravo interno DESPROVIDO.”(HC 253.291-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/4/2025) (grifei)



“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Paciente foragido. Aplicação da lei penal. Fundamentos idôneos. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus, com fundamento na presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva.



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada. 



III. Razões de decidir 



3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, especialmente em casos de tráfico de drogas em que a gravidade concreta do delito é evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além da presença de apetrechos típicos do tráfico. 



(...)



IV. Dispositivo e tese 



6. Recurso a que se nega provimento.”(HC 251.137-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 3/4/2025) (grifei)



    Finalmente, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar as questões relacionadas à ilicitude das provas decorrentes de nulidade da busca domiciliar e à substituição da prisão preventiva por domiciliar, eis que não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente